Tribunal: TJPA
Processo: 0000715-40.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CPB ? REQUER ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO PARQUET ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? Apelação interposta quando ultrapassada o qüinqüênio legal estabelecido no artigo 583 do CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: BENEDITO CLARINDO MOREIRA JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0000715-40.2013.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CPB - REQUER ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO PARQUET -
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
Apelação interposta quando ultrapassada o qüinqüênio legal estabelecido no artigo 583 do CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 25ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso,

ante a sua intempestividade, consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ N.º 0000715-40.2013.8.14.0028
APELANTE: BENEDITO CLARINDO MOREIRA JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

R e l a t ó r i o

BENEDITO CLARINDO MOREIRA JÚNIOR,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 19 de janeiro de 2013, por volta das 04h00m, a vítima Derocy Help Xavier Oliveira ao chegar em sua residência, acompanhada de sua filha Camila e uma amiga desta, foi surpreendido por três indivíduos armados com revolver, anunciando o assalto. Que as vítimas foram trancadas em um quarto da casa, enquanto eram subtraídos diversos objetos, dentre os quais aparelhos eletroeletrônicos, joias, documentos, um veículo Chevrolet/S10Lt DD4. Que as vítimas somente conseguiram sair quando cessou a ação criminosa, em razão da filha da vítima possuir uma cópia da chave do compartimento, oportunidade em que comunicaram os fatos à Policia, que após serem mostradas diversas fotografias de indivíduos especializados em roubos à residências, o recorrente foi reconhecido como sendo o agente que durante o assalto colocou a arma na cabeça da vítima e ameaçou que mataria todos.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 254 (duzentos e cinqüenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos I, II e V do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a autoria não restou devidamente demonstrada, devendo ser aplicado o principio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal, por inexistência de fundamentos idôneos que justifiquem a sua exasperação.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e no mérito seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do apelo por intempestividade e no mérito pelo improvimento do recurso, mas de oficio que seja excluída a agravante da reincidência.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Da análise dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, analiso o não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade argüida pelo Parquet.

Dos autos verifica-se às fls. 118 dos autos que consta Certidão do Oficial de Justiça que o apelante foi intimado da sentença em 16 de fevereiro de 2017, última intimação constante dos autos, esgotando-se o prazo dia 21.02, só interpondo o presente recurso em 03 de março de 2017 (fls. 119). Como salientado pela Procuradoria de Justiça os prazos estiverem suspensos do período de 27/02 a 01/03/207 (Portaria nº 881/2017-GP), portanto quando o prazo recursal já havia se esgotado, não se aplicando a suspensão ao caso em tela.

O artigo 593 do CPP estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do apelo. Assim verifica-se que o recorrente extrapolou o referido prazo legal para a sua interposição, ensejando o seu não conhecimento, ante a sua intempestividade.

Ante o exposto, pelas razões firmadas, acolho a preliminar arquida pelo parquet de intempestividade e não conheço do recurso.

P.R.I

Belém 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora